Tribunal: STF
Processo: RHC 229421
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 25.5.2023 por Derqui Gnatta contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.998, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



O caso



     2. O recorrente foi condenado, em primeira instância, na Ação Penal n. 5003576-34.2015.4.04.7115, duas vezes em continuidade delitiva, e uma vez em concurso material, às penas de cinco anos e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no § 3º-A do art. 171 do Código Penal (fl. 20, e-doc. 6).



     3. A defesa interpôs a Apelação n. 5003576-34.2015.4.04.7115 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Alegou inépcia da denúncia, inexistência de perícia técnica e insuficiência de prova de materialidade do benefício auferido. Postulou o afastamento do concurso material. 



     Em 3.10.2019, no julgamento da Apelação n. 5003576-34.2015.4.04.7115, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 171, § 3º, C/C ART. 29 DO CP. SIMULAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA EM CTPS. SAQUE DE SEGURO-DESEMPREGO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. ART. 72 DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REGIME FECHADO. 



    (...) 2. A prova da fraude em vínculos empregatícios não exige, necessariamente, perícia técnica, podendo se dar mediante outros documentos e depoimentos das testemunhas e dos envolvidos. 



    3. O crime de estelionato majorado pressupõe que o sujeito ativo tenha obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 



    4. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na prática de estelionato, consistente no saque de parcelas do seguro-desemprego, por meio fraudulento, em face do INSS, correta a condenação dos réus às penas do art. 171, § 3º, do CP, c/c o art. 29 do CP. 



    5. In casu, a primeira série de condutas criminosas encerrou-se mais de um ano antes do início do segundo período delitivo, o que enseja a configuração, entre eles, do concurso material (art. 69 do CP). De outro lado, havendo sobreposição entre os dois últimos períodos delitivos, é aplicável a estes o art. 71 do CP, relativo à continuidade delitiva. 



    6. Conforme previsão expressa do art. 60 do CP, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu. No caso concreto, tendo em conta a situação financeira dos condenados, é de se reduzir o montante arbitrado a título de multa em primeiro grau. 



    7. O art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de cálculo de multa em concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.



    8. A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção com o dano causado pelo agente e com a sua condição financeira. In casu, diante da situação econômica do réu, deve ser acolhido o pleito de redução do valor arbitrado em 1º grau. 



    9. Em que pese a imposição de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a ré é reincidente e as circunstâncias judicias não lhe são favoráveis, possuindo vasta ficha criminal, o que afasta a incidência do enunciado sumular 269 do Superior Tribunal de Justiça. Mantido o regime fechado” (e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Apelação n. 5003576-34.2015.4.04.7115, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.874.995, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Apontou “(i) violação dos arts. 387 e 619, ambos do CPP, e arts. 59 e 60, ambos do CP, porquanto, ao realizar a dosimetria do terceiro fato imputado ao réu as instâncias ordinárias não se desincumbiram do dever de fundamentar e muito embora expressamente provocado a se manifestar sobre o tema nos consequentes embargos de declaração, o Tribunal regional negou-se a prestar a jurisdição; (ii) ofensa ao art. 564, III, b, do CPP, porquanto não realizada perícia contábil em infração que deixa vestígios; (iii) negativa de vigência dos arts. 18, I, e 171, § 3º, ambos do CP, e art. 286, II, do CPP, ao fundamento de que ausentes provas da materialidade delitiva, porquanto não evidenciado o dolo específico ou comprovado o recebimento de vantagem indevida; (iv) infringência aos arts. 61, I, e 64, I, ambos do CP, porquanto as condenações consideradas para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência já teriam sido atingidas pelo período depurador; (v) malferimento dos arts. 59, 69 e 70, todos do CP, sob a alegação de que todos os três fatos pelos quais condenado o recorrente sucederam-se nas mesmas condições de tempo, lugar e forma, de modo que aplicável entre todos os delitos o concurso formal ou a continuidade delitiva” (e-doc. 10). 



    Em 27.10.2020, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial n. 1.874.995, conheceu em parte do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (fls. 1-6, e-doc. 10). 



    Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.847.995. Em 15.12.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mas concedeu a ordem de ofício, para afastar a agravante da reincidência, redimensionando as penas do recorrente para quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e trinta dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. INTERVALO DELITIVA SUPERIOR A 30 DIAS. CONCURSO FORMAL. AÇÕES DIVERSAS E SUCESSIVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVANTE RECONHECIDA COM BASE EM CONDENAÇÃO COM O PERÍODO DEPURADOR SUPERADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 



    (...) 3. Entende este Superior Tribunal de Justiça que a comprovação da materialidade do crime de estelionato não está adstrita à realização de perícia em documento que tenha dado causa à instauração da persecutio, o qual se caracteriza como prova indiciária, podendo ser suprida a sua ausência pela por outros elementos constantes dos autos, nos termos do arts. 158 e 167 do CPP.



      4. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, firmado compreensão, com base nas provas amealhadas ao longo da instrução, de que robustamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, descabe a esta Corte promover a alteração de tal entendimento, nos moldes aventados pela defesa, haja vista a necessidade de revolvimento fático, providência que encontra óbice no enunciado sumular n. 7 desta Corte.



    5. Não deve ser reconhecida a continuidade delitiva se, entre o primeiro e o segundo período delitivo, decorreu mais de 1 ano, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    6. O concurso formal é inaplicável se os crimes não foram praticados apenas por uma ação, mas sim por meio de ações diversas e sucessivas. 



    7. Em relação à alegação de contrariedade aos arts. 61, I e 64, I, ambos do CP, embora de fato não haja o devido prequestionamento, verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade em relação à aplicação da agravante da reincidência com base em condenação cuja pena foi extinta há mais de 5 anos da condenação do recorrente. 



    8. Embora as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, possam ser utilizadas para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, não são aptas a caracterizar a reincidência, devendo ser afastada a agravante com o redimensionamento da pena de ofício. 



    9. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício apenas para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena do agravante para 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa” (fl. 7, e-doc. 10). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 766.998 no Superior Tribunal de Justiça, postulando a absolvição do recorrente. Suscitou ausência de prova da materialidade do delito, pois não haveria prova da aferição da vantagem indevida, tampouco teria sido feito laudo pericial contábil. Assinalou que os relatórios seriam inconclusivos quanto à fraude imputada.



    Em 23.2.2023, em decisão monocrática, o Desembargador Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do Habeas Corpus n. 766.998, pois a “pretensão [do] writ já [foi] apreciada [no Superior Tribunal de Justiça] nos autos do REsp n. 1874995/RS, cuja decisão foi publicada em 29/10/2020, tendo sido parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido” (e-doc. 24).



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa. Em 22.5.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. MERA REITERAÇÃO DE QUESTÃO APRECIADA EM JULGAMENTO DE ANTERIOR RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Hipótese em que a questão relacionada à ausência de prova da materialidade trata de mera reiteração de pedido já submetido à apreciação deste Tribunal, quando do julgamento de anterior recurso especial interposto pela defesa, não sendo cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria, nos termos em que dispõe o art. 210 do RISTJ. 



    2. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 35).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente busca a absolvição do crime de estelionato, pela alegada ausência de materialidade da vantagem indevida. 



    Relata que teria sido negado seguimento ao Habeas Corpus n. 766.998 por se tratar de matéria já examinada em recurso especial.



    Sustenta que esse entendimento não poderia subsistir, pela flagrante ilegalidade, pois não se poderia cogitar de prévio exame da matéria objeto da impetração. Afirma que o recurso especial, no qual a matéria teria sido igualmente apresentada, não teria sido conhecido, pela aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.  



    Alega que “a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que ‘a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus’ (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017), o que, mutatis mutandis, como princípio, se aplica ao caso dos autos, porque o paciente/réu, não pode ficar sem ter seu reclame analisado na plenitude, servindo precisamente para isso o remédio heroico do habeas corpus, conforme prima o artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, legitimando a acolhida do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido e determinado que a impetração seja conhecida pelo STJ, para que a julgue como de direito for” (fl. 4, e-doc. 40). 



    Argumenta que a condenação seria teratológica, pois não haveria “prova de benefício econômico por ele recebido, destroçando a elementar do tipo do artigo 171, § 3º, do Código Penal. Com efeito, incontroversa nos autos a não realização de laudo pericial contábil, para demonstrar que não houve o recebimento de ‘vantagem indevida’, materializando a ausência da prática de contratação fantasma, tido por ‘estelionato’” (fl. 5, e-doc. 40). 



    Ressalta que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no exame da Apelação n. 5003576-34.2015.4.04.7115, teria concluído pela “desnecessidade da perícia, em virtude dos relatórios de fiscalização dos auditores fiscais”. Entretanto, constaria dessa decisão que os relatórios seriam “inconclusivos sobre a fraude” (fl. 5, e-doc. 40). 



    Assinala que a perícia requerida pela defesa seria imprescindível, mas teria sido indeferida, o que importaria em nulidade processual ou absolvição do recorrente pela ausência de prova da materialidade (fl. 6, e-doc. 40). 



    Estes os pedidos:



    “a) reformar o acórdão recorrido, para que seja determinado ao STJ que conheça a impetração e a julgue como melhor entender;



    b) alternativamente, conceder a ordem de ofício, mercê da notável ilegalidade, ante a inexistência de prova da materialidade delitiva, conforme admitido no próprio acórdão condenatório, ou, ao menos, a suspensão da tramitação do processo até julgamento da impetração” (fl. 7, e-doc. 40). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto (e-doc. 59). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    8. No acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, o qual concluiu tratar-se de mera reiteração do REsp n. 1.874.995/RS. 



    A decisão ora agravada está assim fundamentada (fl. 174): 



    Em consulta ao sistema processual desta Corte Superior, verificou-se que a pretensão deste writ já foi apreciada por este Tribunal nos autos do REsp n. 1874995/RS, cuja decisão foi publicada em 29/10/2020, tendo sido parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Não obstante o alegado, a pretensão trazida neste habeas corpus, relacionada a alegada ausência de prova de materialidade do delito de estelionato é mera reiteração do que foi formulado no REsp n. 1.874.995/RS, em que foi proferida decisão monocrática considerada publicada em 29/10/2020, na qual se conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento. Quanto à tese ora invocada, fez-se aplicar o teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    Cumpre consignar ainda que, contra a referida decisão, fora interposto agravo regimental julgado em 15/12/2020, o qual concluiu pela manutenção do referido decisum. Ainda foram opostos dois embargos de declaração rejeitados em julgamentos realizados em 23/2/2021 e 15/6/2021. 



    Por essa razão, não se faz cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria, nos termos em que dispõe o art. 210 do RISTJ:



    Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    A propósito, ressalta-se que ‘É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’. (AgRg no HC n. 671.963/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/ 6/2021.)



    (...) Sendo assim, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mormente porque proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Por fim, quanto à concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 35). 



    9. As alegações do recorrente sobre a ausência de materialidade do crime de estelionato, ao argumento de não haver provas da obtenção da vantagem indevida e de laudo pericial contábil e o pleito de absolvição, não foram apreciadas no julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto do presente recurso, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.998, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afirmou que as matérias apontadas pela defesa teriam sido objeto de análise anterior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.874.995, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido no Superior Tribunal de Justiça.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que as questões referentes à ausência de prova de materialidade do delito de estelionato, reiteradas neste recurso, foram antes examinadas no julgamento do Recurso Especial n. 1.874.995. Contra essa decisão foi “interposto agravo regimental julgado em 15/12/2020, o qual concluiu pela manutenção do referido decisum. Ainda foram opostos dois embargos de declaração rejeitados em julgamentos realizados em 23/2/2021 e 15/6/2021” (e-doc. 35). 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.820-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Não exaurimento da jurisdição. Supressão de instância. Precedentes. 4. Prisão preventiva. 5. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima. 6. Legalidade da constrição fundamentada no modus operandi do delito. 7. Ausência de teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão. 8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 9. Agravo regimental a que se nega seguimento” (HC n. 226.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.411-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023). 



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017)”, não se aplica à espécie. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma analisou o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.998, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e concluiu que a pretensão da defesa de ausência de prova de materialidade do delito de estelionato, tinha sido antes objeto de análise no Recurso Especial n. 1.874.995, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido no Superior Tribunal de Justiça. Enfatizou-se, ainda, que contra essa decisão teria sido “interposto agravo regimental julgado em 15/12/2020, o qual concluiu pela manutenção do referido decisum. Ainda foram opostos dois embargos de declaração rejeitados em julgamentos realizados em 23/2/2021 e 15/6/2021” (e-doc. 35). 



    Ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.847.995, em 15.12.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça prestou a jurisdição, negando provimento ao agravo, mas concedendo a ordem de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do recorrente para quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto e trinta dias-multa. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus e analisar o Habeas Corpus n. 766.998, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça prestou a jurisdição novamente, assentando tratar-se de reiteração do pedido da defesa.



    A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição do que antes alegado no Recurso Especial n. 1.847.995, com idêntica pretensão e os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (PET n. 11.044-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não se conhece de habeas corpus cujos pedidos e causa de pedir são idênticos aos de outro anteriormente julgado. 



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 217.251-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, impetrado em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. 



    II – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 225.045-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2023). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora